Tribunal: STF
Processo: HC 201810
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gustavo de Falchi em favor de Bruno do Nascimento Ferreira, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 662.884/SP (evento 10).
    O Paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. 
      Esta não é a situação presente, pois a pretensão de ilegalidade da abordagem e vistoria veicular é claramente satisfativa, melhor cabendo o seu exame no julgamento de mérito pelo colegiado, juiz natural da causa, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica.
    Já no que se refere à alegação de quebra da cadeia de custódia verifica-se que essa matéria não foi objeto de apreciação no acórdão atacado, o que inviabiliza a análise da tese diretamente na presente oportunidade, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância. 
    Posto isso, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos exigidos pelo art. 312 do CPP.
    O decreto de prisão preventiva foi assim fundamentado (fls. 35/37): 
    [...] Os policiais militares Uewerton Ferreira da Silva e Evandro Ricardo Neves de Oliveira narraram que, após receberem denúncias de que indivíduos estariam a realizar o tráfico de drogas no Bairro Barretos II, depararam-se com o veículo HB20 em alta velocidade, a adentrar a cidade pela rodovia. Efetuaram a abordagem dos ocupantes do veiculo, Aldo e Bruno, e localizaram no interior do carro, debaixo do banco do motorista, 390 eppendorfs com cocaína, com logotipo "Shell". Na posse de Aldo, afirmaram que encontraram RS 340,00, e na posse de Bruno, RS 3.494.00, em notas diversas, o qual relatou que se tratava de produto do tráfico realizado no Barretos II .
    Aduziram que Aldo indicou onde haveria mais drogas, na Rua leda, n° 300, na casa de Anderson, vulgo "Cunéba", de modo que no local, avistaram-no, o qual empreendeu fuga sobre os telhados das casas vizinhas, sofrendo várias quedas e lesionandose. Após realizarem o cerco, conseguiram abordar Anderson, o qual estava na posse de RS 160,00. Inquirido sobre os fatos, Anderson afirmou que a droga estava na sua posse, porém, havia deixado com Marcelo. Desse modo, dirigiram-se ao local indicado. Rua Valter Pedro de Lima, n° 353, em que Marcelo franqueou a entrada dos policiais e confessou a existência do entorpecente, sendo localizados 500 eppendorfs com cocaína dentro de um saco plástico dentro do guarda-roupa, com logotipo igual ao dos localizados anteriormente.
    Em interrogatório policial Anderson narrou que há três semanas havia sido procurado pelo autuado Aldo, o qual lhe propôs a guarda de dinheiro do tráfico, pelo pagamento semanal de R$ 500,00. Anderson ainda disse que recebia grande quantidade de dinheiro de Aldo para guarda e que ele era quem comandava o tráfico de drogas no bairro Barretos II nesta cidade. Disse, ainda, que recebia como pagamento, além do dinheiro, 10 microtubos de cocaína por dia. Por fim, disse que sabia que Marcelo efetuava a guarda das drogas para Aldo. 
    Com efeito, os fatos denotam a apreensão de grande quantidade de drogas, elevado numerário em dinheiro, circunstâncias que indicam comercialização de entorpecentes, de forma sistematizada e em larga escala, e em associação. 
    A custódia é recomendável para a garantia da ordem pública. 
    Em análise da folha de antecedentes e certidão de distribuição de feitos, verifica-se que o autuado Anderson ostenta registro junto à Vara da Infância e Juventude, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, com execução de medidas socioeducativas de internação (fls. 104). 
    O autuado Marcelo possui reincidência especifica no delito de tráfico de entorpecentes (fls. 106/107). 
    Em relação aos autuados Bruno e Aldo, embora sejam primários, há evidências de que estejam envolvidos com a criminalidade, inclusive, de que sejam integrantes de organização criminosa, mormente devido à elevada quantidade de drogas e dinheiro apreendidos, a demandar maior rigor deste juízo na apuração dos fatos. 
    Ademais, a imputação delitiva é de crimes gravíssimos, os quais estão a permear e desestruturar a sociedade atual, e constituem uma mola propulsora de vários outros delitos, não só contra o patrimônio, mas também contra a vida humana. 
    A custódia cautelar também se faz necessária para evitar que soltos, continuem a reiterar na prática do tráfico de entorpecentes, ante o inegável apelo que esse comércio tem, pelo dinheiro fácil e rápido que proporciona. A custódia é recomendável, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, pois a soltura dos autuados nessa fase processual poderia obstar ou, pelo menos dificultar a instrução criminal. Assim, as medidas cautelares diversas da prisão, no caso em tela, revelam-se inadequadas c insuficientes. 
    Posto isto, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva dos autuados, nos termos supra, com fundamento nos artigos 312 c 313, inciso I, do Código de Processo Penal. […].’
    Como se vê, consta do decreto prisional fundamentação que, neste juízo inicial, deve ser considerada idônea, evidenciada na apreensão de expressiva quantidade de droga, 1kg de cocaína (fl. 64), além da indicação do paciente ser integrante de organização criminosa.
    Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: HC n. 291125/BA - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz - DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz - DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Moura Ribeiro - DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 28/5/2014.
    Havendo, portanto, a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015.
    Quanto ao pedido de prisão domiciliar com base na Recomendação 62 do CNJ, constou do acórdão impugnado (fls. 30/31): 
    [...] E, por fim, a pandemia de covid-19 não autoriza a sua imediata soltura, considerando-se a Recomendação/CNJ, n° 62, de 17 de março de 2020, art. 5°- A, com nova redação determinada pela Recomendação/CNJ, n° 78, de 15 de setembro de 2020: "Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4" e 5" não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei n" 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei n" 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher" cuja validade foi prorrogada até 31/12/21 pela Recomendação n° 91, de 15 de março de 2021, art. 1ª, § 1º. 
    Do mesmo modo, impossível substituição por prisão domiciliar. 
    As hipóteses previstas no CPP, arts. 318 e 318-A são taxativas e exigem interpretação restritiva e não se inserem nos fundamentos invocados (possibilidade de disseminação de doença em razão de pandemia). 
    Aliás, são lastreadas em situações consolidadas e exigem prova idônea, conforme expressamente consignado no seu parágrafo único, não podendo ser baseadas em meras conjecturas, mas, contrariamente, em dados concretos, o que não restou demonstrado. [...] 
    A crise mundial da Covid-19 trouxe já uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento, a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistemas prisional, acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco. 
    Nesse momento, configurado o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão merece diferenciada compreensão. Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão. 
    Acerca da Recomendação 62/2020 do CNJ, confira-se o art. 4º: 
    (…)
    No caso, o Tribunal de Justiça entendeu não ser o caso de aplicação da Recomendação 62 do CNJ. 
    Ademais, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade, pois o art. 4º da Resolução n. 62 do CNJ dispõe que cabe ao magistrado sopesar a situação em observância ao contexto local de disseminação do vírus, não havendo a demonstração nos autos de que o paciente esteja enquadrado no grupo de risco, a indicação de que exista, atualmente, a possibilidade de agravamento do seu estado geral de sua saúde a partir do contágio no estabelecimento prisional e a ausência da possibilidade de prestação de cuidados médicas no presídio. 
    Assim, não se constata ilegalidade flagrante que justifique o deferimento da liminar, tornando-se necessária a apreciação aprofundada do recurso em habeas corpus por ocasião do exame de mérito. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Aponta a pandemia da Covid-19. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ‘substituindo-lhe por todas medidas cautelares alternativas à prisão nos moldes do artigo 319, do Código de Processo Penal’.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘Como se vê, consta do decreto prisional fundamentação que, neste juízo inicial, deve ser considerada idônea, evidenciada na apreensão de expressiva quantidade de droga, 1kg de cocaína (fl. 64), além da indicação do paciente ser integrante de organização criminosa.’. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Por outro lado, “o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso” (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020).
    Ademais, não alegado ou comprovado que o paciente se enquadra em grupo de risco do novo coronavírus. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora